Tribunal: TJSP
Processo: 2069917-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença. Fixação de parâmetros para apuração do valor devido pelo banco executado.
1) Questões atinentes à ilegitimidade ativa para propositura da demanda de não associado ao IDEC, índice a ser utilizado na correção do débito, cômputo inicial dos juros de mora e atualização monetária do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença. Fixação de parâmetros para apuração do valor devido pelo banco executado.
1) Questões atinentes à ilegitimidade ativa para propositura da demanda de não associado ao IDEC, índice a ser utilizado na correção do débito, cômputo inicial dos juros de mora e atualização monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, já foram objeto de decisões em primeiro e segundo graus de jurisdição. Ocorrência da preclusão 'pro judicato' para esta Corte. Impedimento de rediscussão da matéria. Inteligência do art. 507 do CPC.
2) Mostra-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios com fulcro na aplicação do artigo 827 do CPC. Observância da incidência, uma única vez, da verba honorária em benefício do patrono do credor na fase de cumprimento de sentença pela regra de causalidade. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.